Tribunal: TJES
Processo: 5032275-31.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032275-31.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: JOSCILENE DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032275-31.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A

RECORRIDO: JOSCILENE DA SILVA COSTA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DO CAPITAL GLOBAL.
REVELIA DA RECORRENTE.
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
MÉRITO.
SEGURO CONTRATADO NA MODALIDADE "CAPITAL GLOBAL". RATEIO DO VALOR SEGURADO ENTRE AS VIDAS SEGURADAS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. VALOR DEVIDO FIXADO EM 1⁄4 (UM QUARTO) DA COBERTURA GLOBAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
JOSCILENE DA SILVA COSTA
em face de
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

Em síntese, a parte autora alega ser beneficiaria de seguro de vida da requerida em razão da cobertura securitária de JOAO VITOR COSTA DE SOUZA, seu filho, falecido no ano de 2022.

Afirma inexistir outros herdeiros, e que solicitou o pagamento de seguro a requerida, que vem solicitando diversos documentos e reiterado os pedidos de forma indevida que vem obstando o pagamento do seguro, solicitou ainda a exibição de documentos, apólice do seguro de vida.

A sentença proferida pelo juízo singular, reconheceu a revelia e julgou procedente os pedidos da incial:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 44.633,86, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A requerida interpôs Recurso Inominado alegando a irregularidade de citação, situação que afastaria os efeitos da revelia, bem como a divisão do valor global, a necessidade de comprovação de qualidade de herdeira legal, bem como que o capital do seguro individual devido em caso de sinistro, será o resultado da divisão do capital segurado global em partes iguais entre todos os empregados segurados constantes na relação GFIP/SEFIP relativos ao mês de ocorrência do evento e os sócios presente no contrato social.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendo por manter a revelia e seus efeitos, tendo em vista que o requerido não compareceu na audiência de conciliação na forma determinada nos enunciados 20 e 78 do FONAJE.

ENUNCIADO 20
– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

ENUNCIADO 78
– O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (
XI Encontro
– Brasília-DF).

No que se refere a alegação de nulidade de citação, entendo que não merece prospera tendo em vista que o réu compareceu espontaneamente nos autos conforme denota no ID 13741297, fato este que ocorreu quase 02 meses antes da realização da audiência de conciliação, fato que supre a citação na forma do art. 239, §1º do CPC.

Contudo, ainda que aplique os efeitos da revelia no presente processo, chamo o feito a ordem para corrigir o valor do seguro devido à requerente, para que valor devido a segurada seja fixado na proporção de 1⁄4 da cobertura global, ou seja, o pagamento do valor global deve ser dividido em partes iguais entre todos os empregados segurados constantes na relação GFIP/SEFIP.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA POR VÍDEO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO FORTUITO EXTERNO E INVOLUNTÁRIO AO ATO CIRÚRGICO. O EVENTO NÃO ESPERADO E POUCO PROVÁVEL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO . CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL REFERE-SE À DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL ENTRE TODOS OS SEGURADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO E OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . Entende-se como fortuito externo e involuntário ao ato cirúrgico, o evento não esperado e pouco provável. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. In casu, RAMIELY JORDÃO DE MENEZES submeteu-se a cirurgia bariátrica por vídeo, vindo a falecer em virtude de ¿ hematoma retroperitoneal gigante devido a lesão perfurante da aorta abdominal infrarenal, devido a acidente de punição do trocater umbilical, com sangramento em jato de grande monta, causando perda da volemia¿, não sendo este um risco provável do procedimento cirúrgico . III.
O contrato em comento prevê em sua cláusula 02, como capital a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e quantidade de vidas 06 (seis). Por sua vez, no item 1 .6 dispõe que o Capital Segurado Individual refere-se à divisão do Capital Segurado Global entre todos os segurados, motivo pelo qual o pagamento da indenização deve ser limitada ao valor previsto no Contrato, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento e os juros de mora devem incidir a partir da data da citação . Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJ-ES - APL: 00023860420158080026, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017) (g.n).

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - NEGATIVA DE PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - INSURGÊNCIA DA RÉ - 1. DEVER DE INDENIZAR - CAPITAL SEGURADO - SEGURO CONTRATADO NA MODALIDADE GLOBAL - CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL QUE CORRESPONDE À DIVISÃO DO CAPITAL GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÉPOCA DO SINISTRO - RATEIO QUE DECORRE DA PRÓPRIA MODALIDADE DO SEGURO SEM QUE CARACTERIZE CLÁUSULA LIMITATIVA - PRECEDENTES DESTA CORTE - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO - 2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INSUBSISTÊNCIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA - ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ÔNUS FIXADOS EM PROPORÇÃO ÀS DERROTAS E VITÓRIAS DAS PARTES - RECURSO DO AUTOR - 3 . CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE - PRECEDENTES - PLEITO ACOLHIDO - 4. HONORÁRIOS RECURSAIS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO - RESPEITO AOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE, DE IGUAL MODO, OBSTARIA O PLEITO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. 1 . A contratação de seguro de vida em grupo na modalidade empresarial impõe o pagamento da indenização securitária com base no capital segurado individual, o qual é apurado por meio da divisão do capital global pelo número de funcionários contratados no momento do sinistro. 2. O ajuizamento da ação de cobrança de seguro, sem o exaurimento da via administrativa, não implica condenação do autor ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade, porquanto não se pode excluir do Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito. 3 . A responsabilidade da seguradora pelo pagamento da correção monetária é contada a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento das coberturas securitária. 4 [...](TJ-SC - APL: 50077024220198240020, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/02/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, entendo por necessário corrigir o valor da condenação, para que fixe em 1⁄4 do valor do seguro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para DETERMINAR que o valor da indenização deve ser limitada ao valor previsto no contrato de R$11.158,46 (onze mil e cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), mantendo os demais termos da sentença
.

Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)